Tribunal: TJDFT
Processo: 0727278-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727278-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUBERTO ALVES SOARES, CARLA ANDREIA DIAS DA SILVA SOARES AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Auberto Alves Soares e Carla Andreia Dias da Silva Soares em face da r. decisão (ID 28474476) que, nos autos da Execução proposta por Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., (i) acolheu parcialmente a impugnação da Agravante para reconhecer a impenhorabilidade do valor recebido a título de auxílio emergencial, no montante de R$752,16 (setecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) e converter em penhora a quantia de R$5.359,19 (cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos); (ii) rejeitou a impugnação à penhora do Agravado e converteu em pagamento a quantia de R$402,02 (quatrocentos e dois reais e dois centavos), bem como (iii) deferiu a gratuidade de justiça apenas ao agravante Auberto Alves Soares. Os Recorrentes deixaram de recolher o preparo recursal, requerendo a concessão da assistência judiciária gratuita. Constatada a concessão da gratuidade de justiça na r. decisão agravada apenas ao Agravante, determinei à Agravante Carla Andreia Dias da Silva Soares que, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, declaração de Imposto de Renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 28502164). Em atendimento, a Agravante apresentou extratos bancários (IDs 28816628, 28816629, 28816630, 28816631, 28816632 e 28816637), contas de telefone (ID 28816633), água (ID 28816634), energia elétrica (ID 28816635) e plano de saúde (ID 28816636). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, parágrafo 2o, e no art. 100, ambos do CPC. 2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia tem-se por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a mencionado limite. Além disso, a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não sendo possível inferir a sua hipossuficiência. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1340902, 07236275620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Esse critério, contudo, não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Intimada a apresentar comprovantes de renda e de despesas ordinárias, declaração de Imposto de Renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, a Agravante limitou-se a apresentar (i) extratos bancários (IDs 28816628, 28816629, 28816630, 28816631, 28816632 e 28816637) referentes aos meses de agosto e setembro, com saldo em 03/09/2021 de R$ 5.402,59 (cinco mil, quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos); contas de telefone, no valor de R$104,84 (cento e quatro reais e oitenta e quatro centavos) (ID 28816633); (ii) água; na quantia de R$240,75 (duzentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) (ID 28816634); (iii) energia elétrica, no montante de R$206,73 (duzentos e seis reais e setenta e três centavos) (ID28816635) e (iiii) plano de saúde, no valor de R$179,96 (cento e setenta e nove reais e noventa e seis centavos) (ID 28816636). Os extratos bancários apresentados, por si só, não possuem o condão de demonstrar a hipossuficiência suscitada pela Agravada, notadamente considerando o valor do saldo, superior a R$5.000,00 (cinco mil reais). Apesar da Agravante haver informado nos autos ser trabalhadora autônoma, não esclareceu nem comprovou seus rendimentos médios mensais, embora tenha apresentado comprovantes de despesas que totalizam apenas R$732,28 (setecentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), valor pequeno se comparado ao saldo bancário demonstrado. Conforme anteriormente relatado, a Agravante, apesar de instada, não apresentou toda a documentação requerida e não colacionou aos autos dados objetivos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência. Ressalto que, por ocasião do exame do Agravo de Instrumento no 0725204-04.2021.8.07.0001, interposto pelos ora Agravantes em face de decisão proferida nos Embargos à Execução, examinei pedido de gratuidade formulado pela ora Agravante e indeferi nos mesmos termos e por razões similares às que agora se declina. Nesse contexto, reputo inexistente acervo probatório apto a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante Carla Andreia Dias da Silva Soares para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso quanto a ela (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo nos extratos bancários da Agravante (IDs 28816628, 28816629, 28816630, 28816631, 28816632 e 28816637). Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator